Tribunal: STF
Processo: HC 257245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000011-43.2025.7.00.0000/RS (Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO).



    Consta dos autos que o Juízo de origem recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pela suposta prática do crime de falsificação ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DELITOS ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE REMUNERADA. CARÁTER ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR RATIFICADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) “falta de justa causa para o exercício da Ação Penal Militar ante a ausência de lastro probatório mínimo”; e (b) “o STM alega erroneamente que existiriam ‘outros elementos probatórios’, mas não demonstra qualquer prova independente das delações que sustente minimamente a imputação”. Em razão disso, requer-se “o trancamento definitivo da Ação Penal Militar 7000162-66.2023.7.03.0203, por ausência de justa causa e violação ao ‘devido processo penal legal/constitucional”. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No caso em questão, o Juízo de origem recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, em razão dos seguintes fatos: 



    Os fatos narrados na denúncia apontam, em síntese, que os denunciados LEONARDO MARIATH MORAES, WAGNER JOAQUIM LOURENÇO SAFO, FABRÍCIO CONSENTINO ELOY, ARIEL LOPES CHARÃO E FABRÍCIO ADALBERTO SANTOS, à época dos fatos servindo no 10º Batalhão Logístico, organização militar sediada em Alegrete/RS, em tese, a fim de se eximirem de quaisquer responsabilidades na aquisição de 03 (três) televisores por meio de certame licitatório, em cuja tramitação fora apontada possíveis irregularidades pela Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, simularam, em co-autoria, a devolução dos equipamentos eletrônicos à empresa vencedora do certame, emitindo um Documento Interno do Exército (Diex), uma Nota de Serviço, uma Nota de Empenho e uma Guia de Recolhimento da União (GRU), todas ideologicamente falsas, no intuito de fazer um ajuste contábil que burlasse o órgão fiscalizador, ao mesmo tempo que simulasse uma devolução dos equipamentos adquiridos irregularmente, o que, supostamente, nunca ocorreu.



    [...]



    Revestida das formalidades legais ínsitas no artigo 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar (Evento 77), pela prática da conduta delituosa prevista no art. 312, do Código Penal Militar, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 53 do mesmo Códex penal, em desfavor de:



    [...]



    A instância ordinária entendeu que os autos foram instruídos com um suporte probatório mínimo, suficiente para tornar plausível a acusação. Além disso, o recebimento da denúncia não implica cognição exauriente dos fatos, mas apenas um juízo preliminar sobre a existência do crime e indícios mínimos de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Até porque, conforme consignado no acórdão impugnado, 



    [...] será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).



    No caso, foram vários os elementos de prova apontados, sendo certo que, conforme os julgados anteriormente citados será durante a instrução processual que o Réu poderá se contrapor, inclusive, às alegações trazidas à baila pelos colaboradores. 



    Vale dizer, em se tratando de meio de obtenção de prova, como reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, resta afastada a alegação de que a Peça Pórtico teria se escudado unicamente nas ditas delações, circunstância que sequer foi observada na simples leitura da Denúncia, oportunidade na qual poder-se-á identificar, além dos depoimentos dos corréus, outros indícios e evidências que reforçam a acusação, tais como documentos, registros bancários e comunicações eletrônicas que confirmam a materialidade e a autoria dos crimes imputados.



    [...] a Denúncia foi sustentada por um conjunto probatório robusto, e não apenas pelas declarações dos colaboradores, circunstância que confere à instrução processual o momento adequado para a Defesa e o Paciente se contraporem à acusação.



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 115012, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/5/2013; esse último assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE PRISÃO OU DE AMEAÇA CONCRETA OU PRÓXIMA DE PRISÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO-CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. 



    Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. 



    O habeas corpus não é a única garantia pertinente ao Estado de Direito e justamente por sua relevância e envergadura constitucional, não se justifica a sua banalização. Em qualquer hipótese, o trancamento da ação penal só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando evidenciada a manifesta atipicidade ou licitude ou a falta de justa causa. Ordem denegada.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Enfim, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente